Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712015-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução - Assistência Simples – Descabimento - Indeferimento G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nova denominação societária de PALMEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, enquanto terceira interessada nos autos da Execução no. 0736952-30.2021.8.07.0001, interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de pedido de ingresso no feito como assistente formulado por G. Borba Sociedade Individual de Advocacia na petição ID 145471588. A interessada alega que foi contratada pelo município executado para a propositura e acompanhamento de medidas administrativas e judiciais destinadas à recuperação de créditos decorrentes do extinto FUNDEF e que o título executivo que fundamenta esta execução não corresponde à realidade dos fatos, pois o titular da verba honorária seria a sociedade peticionante. Conforme dispõe o art. 119 do CPC, a assistência é admitida quando há interesse jurídico no desfecho favorável da lide em relação a uma das partes do processo. Contudo, não vislumbro tal circunstância no caso concreto, tendo em vista que a narrativa exposta deixa claro que os interesses da requerente não se coadunam com os da parte executada e, em relação aos exequentes, é nítido o conflito de interesses. Assim, rejeito o pedido de ingresso como assistente formulado por G. Borba Sociedade Individual de Advocacia na petição ID 145471588. Com relação à alegação de incompetência, esclareço que a matéria já foi apreciada, conforme é possível observar nos documentos ID 106582790, ID 107114850 e ID 107123929, e este Juízo reconheceu a competência com fundamento no art. 781, V, do CPC. Assim, considerando que os argumentos trazidos pela interessada já foram devidamente enfrentados, rejeito a alegação de incompetência. Com relação à juntada do processo administrativo, este Juízo manifestou-se nos termos do despacho ID 107123929. II - Quanto ao andamento do processo, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para juntar aos autos documentos extraídos da carta precatória que demonstre o andamento atual do processo. Advirto que o descumprimento injustificado no prazo ora concedido será compreendido como desistência em relação à citação, culminando na extinção do processo. Ao CJU: 1. Preclusa esta decisão, descadastre-se G. Borba Sociedade Individual de Advocacia dentre os interessados.” Em suas razões recursais (ID 45241814), a agravante sustenta a ocorrência de fraude documental do título executivo extrajudicial originário, denominado como “Contrato de Prestação de Serviços”. Defende que patrocinou a defesa do Município de Barra do Corda em conjunto com outros advogados e, posteriormente, dois advogados alteraram o instrumento contratual originário com o Município para lesar a parte agravante. Alega que o Município opôs Embargos à Execução, no qual destaca que o documento era inexistente e não constava qualquer registro dele na municipalidade. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “que o Juízo singular não promova atos de alienação, liberação, pagamento ou transferência dos honorários advocatícios objeto do contrato fraudado e que lastreia a execução de título extrajudicial, até que seja decidido o mérito do agravo de instrumento em referência. Ou, em último caso, se for diverso o entendimento desta corte, que somente seja liberado o numerário, mediante prévia caução/garantia idônea e suficiente para quitar todo o débito e extirpar todo e qualquer prejuízo das partes ou de terceiro.” É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesta toada, não vislumbro razões para alterar o entendimento originário. O Contraditório e Ampla Defesa foram oportunizados ao Município, o qual, inclusive, opôs Embargos à Execução sobre as mesmas matérias, descabendo a defesa adicional proposta pelo terceiro interessado que defende ser o titular da verba cobrada. Para além, consoante o próprio Superior Tribunal de Justiça, descabe assistência em Processo de Execução, uma vez que a execução não possui carga cognitiva plena. Confira-se: "AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (AgInt na PET no AREsp n. 936.684/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 15/5/2020.) "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73. 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. 5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar. 6. Recurso especial provido." (REsp n. 1.727.944/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.) Por fim, verifica-se que o Juízo declinou da competência para o Estado do Maranhão, de modo que não há sequer perigo de dano em relação aos ditos atos constritivos. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator